Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA PELA FALSA OFERTA DE REDUÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELA RÉ NA TOTALIDADE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS (R$ 6.000,00).

1. A Ré juntou parcialmente as ligações entabuladas com o Autor, bem como gravação de confirmação de dados, porém não juntou a gravação inicial quanto à oferta, não comprovando, portanto, o cumprimento do dever de informação, conforme artigo 52 do CDC. Deveria a Ré juntar integralmente as ofertas realizadas e não apenas a mera confirmação de dados do Autor. Não bastasse, a Ré não impugnou a alegação inicial de que foi oferecida redução de juros e não a contratação de novo empréstimo consignado, pelo que se presume verdadeiro o fato alegado, como traz o artigo 341 do CPC. A Ré afirma atuar como correspondente bancária, porém não trouxe aos autos o novo contrato de empréstimo consignado realizado. Diante da ausência da juntada do contrato de empréstimo consignado, não é possível constatar se houve a devida informação ao consumidor ou mesmo se foi o consumidor quem contratou o novo empréstimo em seu próprio nome.

2. Verifica-se que, após o Autor tentar reduzir os juros do empréstimo que já possuía, foi realizada a contratação de novo empréstimo consignado, sem juntada do contrato pela Ré para analisar suas cláusulas ou mesmo que o Autor que tenha realizado a contratação em seu nome. O valor do empréstimo, no mesmo dia, foi utilizado para pagar boleto enviado pela Ré em favor de empresa terceira, localizada no mesmo endereço da empresa Ré. Além do pagamento de boleto em favor da empresa, o Autor também efetuou o pagamento pelo serviço de redução de juros do empréstimo, serviço que não foi realizado.

3. Requerida apenas a restituição do valor do serviço de redução de juros, essa deve ser deferida uma vez que houve o pagamento sem a prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Ré.

4. Quanto aos danos morais pleiteados, a falsa oferta de redução de juros, aliada à contratação de novo empréstimo consignado sem a intenção do consumidor e a transferência da integralidade do empréstimo para empresa localizada no mesmo endereço da Ré, por meio de boleto emitido por essa, restando o empréstimo consignado em nome do consumidor, restam configurados os danos morais, uma vez que o ato ilícito atenta contra os direitos de personalidade do consumidor. Especialmente considerando que o Autor percebe remuneração unicamente referente ao benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, a consignação indevida de R$ 212,20 mensais e a perda dos valores indicados lhe causam grande ônus financeiro, com inegável prejuízo às suas necessidades básicas e à dignidade da pessoa humana, pelo que a indenização deve ser arbitrada com atenção à alta gravidade da conduta, no valor de R$ 6.000,00.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Ré à indenização por danos materiais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente desde o desembolso, e indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento, ambos com incidência de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.